Tribunal: TJMT
Processo: 0006936-83.2019.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006936-83.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROSILENE DE MATOS TONDORF NASCIMENTO - CPF: 550.656.191-15 (APELANTE), AMANDA TONDORF NASCIMENTO - CPF: 015.339.051-42 (ADVOGADO), AMANDA TONDORF NASCIMENTO - CPF: 015.339.051-42 (APELANTE), ANGELA MARIA DE ANDRADE CARDOSO - CPF: 819.511.751-15 (APELADO), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ADVOGADO), ROSILENE DE MATOS TONDORF NASCIMENTO - CPF: 550.656.191-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA EM SENTENÇA – EXIGIBILIDADE SUSPENSA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Verifica-se que o pedido de gratuidade foi confirmado em sentença pelo I. Julgador monocrático, não obstante não tenha sido expressamente deferido inicialmente.

II - Com a finalidade de observância da boa-fé processual e do princípio da preservação dos atos processuais, a jurisprudência vem reconhecendo o tácito deferimento da isenção das verbas sucumbenciais.

III - O silêncio do julgador sobre a gratuidade da justiça, corroborado pelos elementos dos autos tem sido considerado deferimento tácito da justiça gratuita, todavia, in casu, a benesse foi expressamente confirmada em sentença, motivo pelo qual descabida qualquer censura na sentença combatida.

IV - Trata-se de posição racional e equitativa, na medida em que, na espécie, o recorrido demonstrou realmente ser pessoa hipossuficiente e que não apresenta quaisquer sinais de riqueza, de sorte que a benesse foi confirmada desde a prolação da sentença de mérito, não se mostrando admissível que ele venha se prejudicar com a presente execução, em virtude de uma omissão inicial que foi ratificada no momento da sentença.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0006936-83.2019.8.11.0037 interposto por AMANDA TONDORF NASCIMENTO contra sentença proferida nos “EMBARGOS A EXECUÇÃO” onde litiga com ANGELA MARIA DE ANDRADE CARDOSO E OUTROS perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 107888959 o magistrado de piso acolheu a impugnação e reconheceu a nulidade do processo executivo e, por consequência, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor da executada, estes fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 107888962 que pelo que se denota da leitura da sentença de extinção da execução de honorários advocatícios, a presente execução não poderia ter prosseguimento por ter sido deferida a gratuidade da justiça a parte executada. Porém, Exa., em leitura ao processo de conhecimento, seja nos embargos do devedor ou na execução do título principal, não há qualquer decisão de deferimento da gratuidade da justiça;

Alega que o tema da gratuidade da justiça foi afetado pela magistrada de piso somente quando da prolação da sentença dos embargos do devedor. Desta forma, em equívoco, a magistrada manteve uma decisão que não existe nos autos, ou seja, não deferiu em momento algum a gratuidade da justiça para a apelada, mas a manteve, gerando um verdadeiro et non esse legalis, sendo que a parte apelada não optou por sanar tal omissão quando era de seu interesse;

Requer Concessão da gratuidade da justiça para a apelante, por não ter condições de arcar com custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento e de sua família e o conhecimento e provimento da apelação com o retorno dos autos para o primeiro grau para a continuidade da demanda, tendo em vista a inexistência de decisão da gratuidade da justiça em favor da apelada;

Contrarrazões sob ID. 107888979.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, diante da declaração firmada e pela ausência de elementos capazes de afastar a presunção de sua incapacidade financeira, entende-se por bem, neste instante e apenas para efeitos neste recurso, conceder os benefícios da Lei 1.060/50.

Cuida-se a demanda de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por AMANDA TONDORF NASCIMENTO, doravante denominado recorrente, em face de ANGELA MARIA DE ANDRADE CARDOSO doravante denominada recorrida.

Intimada, a parte recorrida/executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, sob o argumento de houve o deferimento da justiça gratuita em seu favor, sendo, portanto, inexigível a cobrança da condenação fixada em sentença. A parte recorrente/exequente aduziu que a executada recebe pensão no valor de R$ 5.959,59 (cinco mil novecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), pugnando pela revogação da justiça gratuita e continuidade da execução.

O juiz aquo acolheu a impugnação e reconheceu a nulidade do processo executivo e, por consequência, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor da executada, estes fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido.

A tese recursal funda-se no equivoco do juiz diretor que manteve a gratuidade da justiça sem tê-la deferido inicialmente.

Em instância primeva, intimado para pagamento, a parte recorrida apresentou impugnação, argumentando ser beneficiário da gratuidade de justiça e a inviabilidade de prosseguimento da demanda. A impugnação foi acolhida pelo D. Magistrado a quo.

Sabe-se que a decisão concessiva da gratuidade de justiça possui eficácia ex nunc, ou seja, abrange apenas os atos futuros, não eximindo o devedor da responsabilidade pelo pagamento das obrigações já constituídas.

Na hipótese dos autos, porém, verifica-se que o pedido de gratuidade foi confirmado em sentença pelo I. Julgador monocrático, não obstante não tenha sido expressamente deferido inicialmente.

Com a finalidade de observância da boa-fé processual e do princípio da preservação dos atos processuais, a jurisprudência vem reconhecendo o tácito deferimento da isenção das verbas sucumbenciais.

Com efeito, o silêncio do julgador sobre a gratuidade da justiça, corroborado pelos elementos dos autos tem sido considerado deferimento tácito da justiça gratuita, todavia, in casu, a benesse foi expressamente confirmada em sentença, motivo pelo qual descabida qualquer censura na sentença combatida.

Trata-se de posição racional e equitativa, na medida em que, na espécie, o recorrido demonstrou realmente ser pessoa hipossuficiente e que não apresenta quaisquer sinais de riqueza, de sorte que a benesse foi confirmada desde a prolação da sentença de mérito, não se mostrando admissível que ele venha se prejudicar com a presente execução, em virtude de uma omissão inicial que foi ratificada no momento da sentença.

Sob esse aspecto, inclusive, pronunciou-se o C. STJ:

"a ausência de indeferimento expresso e fundamentado acerca do pleito de concessão da benesse implica no reconhecimento de seu deferimento tácito, desde que, obviamente, a parte não tenha praticado qualquer ato incompatível com o seu pleito" (REsp 1721249/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/03/2019).

No mesmo contexto, a jurisprudência nacional corrobora:

"JUSTIÇA GRATUITA - QUESTÃO FORMULADA EM PRIMEIRO GRAU, PORÉM NÃO APRECIADA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUE IMPLICA O DEFERIMENTO TÁCITO DO BENEFÍCIO ENTENDIMENTO RECENTE FIRMADO NO C. STJ. (...) RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO". (TJSP; Apelação Cível 1126868-07.2017.8.26.0100; Relator (a): Paulo Roberto de Santana; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; j. 02/08/2018)

Por outro lado, a regra do artigo 12 da Lei nº 1.060/50 estabelece que a parte beneficiada pela isenção do pagamento das custas ficará obrigada a pagá-las, desde que possa fazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família; se dentro de cinco anos, a contar da sentença final, o assistido não puder satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará prescrita.

Deste modo, a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita não isenta a parte do pagamento das verbas de sucumbência; cuida-se de hipótese de suspensão da obrigação, que deverá ser cumprida caso cesse a condição de miserabilidade do beneficiário, nos termos do artigo 12 da Lei nº 1.060/50. Precedente do STJ. (RE-AgR 514451, Min. Relator Eros Grau).

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022